Tribunal: CARF
Processo: 10880.967526/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.967526/2012-17
RESOLUÇÃO
1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AKZO NOBEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência. Vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano (relator) e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves que votavam por rejeitar o pedido de realização de diligências e, no mérito,
negavam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Fernando Augusto Carvalho de Souza.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
2
RELATÓRIO
Por bem descrever a situação dos autos, começo por transcrever o relatório da
decisão de primeira instância, no caso o que consta no Acórdão no 14-98.562 proferido pela 6a
Turma da DRJ/POR, em sessão de 26 de setembro de 2019:
Relatório Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no
21117.62143.161209.1.7.02-9980 (fls. 02/21), por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2006, no valor de R$
5.162.353,17.
Por meio do despacho decisório de fl. 22, o direito creditório foi assim
considerado:
“O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
21117.62143.161209.1.7.02-9980
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
30684.78408.300910.1.3.02-3238”
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho Decisório e
da Análise de Crédito:

Em relação às parcelas não confirmadas, a Análise de Crédito do PER/DCOMP do
Despacho Decisório fez constar o seguinte:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
3

Cientificada do despacho decisório, em 09/10/2012 (fl. 124), a interessada
apresentou, em 07/11/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 27/36, cuja
síntese é a seguinte:
(...)
“1. Trata-se de Despacho Decisório emitido em 01/10/2012 no processo
administrativo em referência, que ao ensejo de analisar a liquidez e certeza dos
créditos compensáveis, não reconheceu a totalidade do saldo negativo do IRPJ
relativo do ano-calendário de 2005 no valor total de R$ 5.162.353,17 (cinco
milhões, cento e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e dezessete
centavos), e por consequência, homologou parcialmente a PERDCOMP
21117.62143.161209.1.7.02-9980
e
não
homologou
a
PERDCOMP
30684.78408.300910.1.3.02-3238. (Doc. 04).
2. Conforme a Análise de Crédito anexa ao Despacho Decisório (Doc. 05), o Fisco
Federal somente apurou um saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no
montante de R$ 2.223.908,73 (dois milhões, duzentos e vinte e três mil,
novecentos e oito reais e setenta e três centavos) pelas seguintes razões:
(i) Não confirmou o montante de R$ 1.996.039.42 (hum milhão, novecentos e
noventa e seis mil, trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) a título de IRRF
necessário para a composição do saldo negativo;
(ii) A estimativa de IRPJ referente a março de 2005 que foi apurada e compensada
através da PERDCOMP 13853.13772.270406.1.7.02-1612 no valor de RS
942.405.02 (novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e dois
centavos) não foi homologada.
3. No entanto, a Manifestante não pode concordar com o despacho decisório
proferido, uma vez que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005
corresponde à integralidade utilizada para a compensação, sendo suficiente para
a quitação dos débitos ora exigidos.
DO DIREITO
Do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 - Da Comprovação do IRRF
4 A Manifestante estava sujeita ao regime de apuração do IRPJ pelo lucro real por
estimativa mensal, nos termos do artigo 2° da Lei 9.430/96, podendo ser deduzido
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
4
o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o valor do imposto de
renda pago mensalmente calculado por estimativa.
5. Ocorre que, para a composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2005, o Fisco Federal apurou as seguintes diferenças que justamente consistem
nos seguintes:
(...)
6. A diferença referente ao IR fonte no valor de RS 1.996.039,42 (hum milhão,
novecentos e noventa e seis mil, trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
corresponde ao valor retido e recolhido pela fonte pagadora Schering-Plough
Indústria Farmacêutica Ltda (atual denominação social de Organon do Brasil
Industria e Comercio Ltda), conforme se pode verificar do "Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte -
Pessoa Jurídica - ano-calendário de 2005" (Doc. 06).
7. Nesse ponto, não pode o Fisco Federal simplesmente deixar de reconhecer o IR
retido para fins de composição do saldo negativo, pois está comprovada a
diferença não computada através do Informe de Rendimentos emitido pela fonte
pagadora.
8. Conforme dispõe o artigo 643 do Decreto n° 3.000/99, o Comprovante de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora é necessário para a compensação do
imposto retido no ano-calendário:
(...)
9. Além disso, é importante verificar na DIPJ do ano-calendário de 2005 (exercício
2006) o valor informado na Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL
Retidos na Fonte no montante de R$ 1.996.039,42 (hum milhão, novecentos e
noventa e seis mil, trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) que é
justamente o montante não reconhecido pelo Fisco Federal (Doc. 07).
10. Visando corroborar aprova robusta e necessária para a composição do saldo
negativo passível de compensação, é importante trazer a colação a jurisprudência
sobre o assunto:
(...)
11. Assim, não há dúvidas quanto ao reconhecimento do valor de R$ 1.996.039,42
(hum milhão, novecentos e noventa e seis mil, trinta e nove reais e quarenta e dois
centavos) para fins de computo do saldo negativo do IRPJ utilizado para
compensação dos débitos sob cobrança.
Do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 - Da estimativa apurada e
compensada
12. Quanto à estimativa apurada e compensada no valor de R$ 942.405,02
(novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e dois centavos) do
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
5
mês de março do ano-calendário de 2005, afirma o Fisco Federal que a
compensação formalizada via PERDCOMP 13853.13772.270406.1.7.02-1612 não
foi homologada, e por esse motivo, desconsiderou essa estimativa utilizada para
fins do cômputo do saldo negativo.
13. Ocorre que, o despacho decisório de não homologação da referida PERDCOMP
(número de rastreamento 821113265) é objeto de manifestação de
inconformidade protocolada em 23 de março de 2009) (Doc. 08) – Processo
Administrativo n° 10880.914519/2009-17 - e atualmente está aguardando decisão
na Delegacia de Julgamento desde 01 de junho do ano corrente, conforme extrato
de andamento emitido nesta data (Doc. 09).
14. Em vista do acima exposto, não pode o Fisco Federal simplesmente
desconsiderar o referido saldo negativo, haja vista que o débito de IRPJ estimativa
apurado está com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III do
Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 74, §§ 9o ao 11 da Lei
9.430/96, devendo aguardar a confirmação da homologação daquela
compensação através de decisão definitiva no processo administrativo n°
10880.914519/2009-17. Não pode o Fisco Federal glosar esse direito a
compensação e de outro lado exigir o recolhimento do mesmo.
[...]
DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
A decisão recorrida reconheceu o direito creditório pertinente à estimativa
compensada relativa ao período de março de 2005, no valor declarado de R$ 942.405,02, de
forma que passo a destacar o voto da DRJ apenas no que se refere à glosa do IRRF.
Retenções na fonte
No que diz respeito ao IRRF, cumpre observar que o imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração
de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme prevê o art. 55 da Lei
no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, regulamentado no artigo 943 do RIR/99
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), vigente à época da transmissão da
PER/Dcomp, e, atualmente, consolidado no art. 988 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
verbis:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 3.000/1999
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
6
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 9.580/2018
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o
do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio,
instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza,
assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis
pelo recolhimento do imposto devido. – sublinhei
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000,
estabeleceu normas para emissão de comprovantes de rendimentos pagos ou
creditados a pessoas físicas e jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na
fonte:
“Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte a ser utilizado pelas
pessoas jurídicas que tiverem efetuado pagamento ou crédito de rendimentos, a
outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos de
aplicações financeiras, que seguirão normas específicas, nem aos juros sobre o
capital próprio pagos ou creditados a pessoas jurídicas.
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária,
comprovante de retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos,
do rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
7
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações
relativas ao nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a
que se refere o inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão as do
estabelecimento matriz.
Art. 3o As informações prestadas no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica
deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF.”
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do tributo retido na fonte, competindo aos
beneficiários a sua guarda e contabilização.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte, quanto à retenção não
confirmada, código de receita: 3426, no valor de R$ 1.996.039,42, relativo à fonte
pagadora CNPJ no 03.560.974/0001-18, discriminada no demonstrativo de fl. 25
dos autos, apresentou o “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica” de fl.
89 dos autos.
No entanto, quanto ao informe de rendimentos apresentado (fl. 89), verifica-se
que não se reveste dos requisitos necessários para ser considerado “Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte", conforme Instrução Normativa acima transcrita, pois não possui
assinatura, ao contrário do que determina a Instrução Normativa acima e o anexo
por ela indicado.
No modelo anexo à Instrução Normativa SRF no 119/2000, há exigência da
assinatura do responsável pelas informações, tal como colacionado abaixo:

Inclusive, registre-se que o art. 6o da IN SRF 119/2000 dispõe o seguinte: “A fonte
pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de processamento
automático de dados poderá adotar modelo diferente do estabelecido, desde que
contenha todas as informações nele previstas, dispensada assinatura ou chancela
mecânica”.
Ocorre que o processamento automático de dados não se confunde com
impressão eletrônica (gerado em impressora comum), tal como no presente caso.
O processamento automático é aquele em que os dados são gerados sem
intervenção, alimentado por sistemas, tal como aqueles informes de rendimentos
emitidos por instituições bancárias de grande porte.
[...]
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos
de prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
8
recebido o comprovante de retenção revestido dos requisitos necessários para ser
considerado como tal, a contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes
pagadoras para o seu envio.
[...]
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria,
como dito acima, qualquer iniciativa para obter o respectivo informe de
rendimentos e de retenção de tributos e contribuições com as devidas
formalidades, deve suportar as conseqüências de sua omissão.
Por outro lado, as informações dos comprovantes podem ser supridas pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF, instrumento hábil a atestar o pagamento do
rendimento e a sua natureza.
Em consulta ao sistema DIRF, verifica-se que houve declaração em nome da
contribuinte para o ano de 2005, com retenção do IRRF, conforme telas a seguir:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
9

Da análise das DIRF(s) acima transcritas, verifica-se não houve informação de
retenção na fonte nos sistemas da RFB, código de receita: 3426, no valor de R$
1.996.039,42, relativa à fonte pagadora CNPJ no 03.560.974/0001-18, consoante
discriminada no demonstrativo de crédito “IRPJ Retido na Fonte”, item 7, do
PER/Dcomp no 21117.62143.161209.1.7.02-9980, fl. 04 dos autos.
Do exposto, é possível concluir que, relativamente à fonte pagadora Organon do
Brasil Ind. e Com. Ltda, CNPJ no 03.560.974/0001-18, não houve declaração em
nome da contribuinte para o ano de 2005, com retenção do IRRF, código de
receita: 3426, o que ratifica a correção do despacho decisório de fl. 22 dos autos.
Com relação à compensação com saldo negativo de períodos anteriores, em
consulta aos sistemas da RFB, obtemos o seguinte em relação a estes valores não
homologados:
[...]
Destarte, a parcela em litígio, no valor de R$ 942.405,02, deve ser considerada no
cômputo do saldo negativo apreciado, seguindo as determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 09 de dezembro de 2020 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 06 de janeiro de 2021, no qual faz as seguintes alegações,
em resumo de sua essência:
- que o entendimento da DRJ configura excesso de formalismo, pois a legislação
exige que o contribuinte apresente o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora e
em seu nome; de forma que o indeferimento por “ausência de assinatura” implicaria em afronta
ao princípio da verdade material;
- que esta alegada inobservância deste requisito formal teria por fundamento o
disposto na Instrução Normativa SRF de no 119/2000, incorrendo em afronta ao princípio da
legalidade;
Nas palavras da Recorrente:
Inicialmente, cumpre salientar que a Turma Julgadora novamente incorreu em
verdadeiro desrespeito à verdade material, pois, conforme se extraí do acórdão
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
10
(fls. 136 dos autos), limitou sua busca no sistema DIRF em “declaração em nome
da contribuinte para o ano de 2005, com retenção do IRRF”. Confira-se:

Ora, consoante cediço, de acordo com o princípio da verdade material,
Administração tem o dever de buscar aquilo que é realmente a verdade, devendo
buscar TODOS os elementos que possam influir no seu convencimento.
Ocorre que, in casu, a Administração Pública limitou sua verificação no sistema
DIRF nas declarações em nome da Recorrente, para o ano calendário 2005, com
base unicamente no código de receita 3426, isto é, desconsiderou todos as
demais possíveis retenção efetuadas, falhando em seu dever de diligência.
Isso porque, em que pese a Recorrente ter discriminado no demonstrativo de
crédito do PER/DCOMP em questão o código de receita 3426, no valor de R$
1.996.039,42, relativa à fonte pagadora CNPJ no 03.560.974/0001-18, assim como
ter apresentado o Informe de Rendimentos – repisa-se, emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos objeto de glosa – corroborando tais informações, é
possível que a fonte pagadora tenha se equivocado quando da declaração da DIRF
em nome da Recorrente – informando código diverso, por exemplo.
Não obstante a postura diligente da Recorrente, considerando que a Fiscalização
não realizou a análise do crédito de forma ampla – tendo em vista que se furtou
de considerar todos as demais possíveis retenção efetuadas em favor da
Recorrente –, é de rigor a conversão do julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal verifique de forma exaustiva a existência da retenção efetuada
pela fonte pagadora em nome da Recorrente no ano-calendário de 2005.
[...]
E nem se alegue, tal como pretendido pela Turma Julgadora, que o fato de a fonte
pagadora não ter informado o valor de R$ 1.996.039,42 em sua Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF impediria a aceitação desse valor na
composição do saldo negativo em questão.
Isso porque, não é razoável penalizar a Recorrente em razão de um suposto erro
cometido pela fonte pagadora no preenchimento de sua obrigação acessória.
[...]
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
11
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Em doc.06, na manifestação de inconformidade, tem-se o decantado comprovante
anual de rendimentos, ano de 2005, então apresentado pela Organon do Brasil Ind. E Com. Ltda e
a Recorrente então como beneficiária:

A Recorrente entende que este documento é suficiente à comprovação da retenção
de R$ 1.996.039,42 e que atende à legislação aplicável mencionada na decisão recorrida.
Assim não vejo, pois estamos diante de um documento que não tem sua
autenticidade comprovada, no caso, por ausência de assinatura do representante da fonte
pagadora.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
12
Ainda, apesar desta grave falta, cumpre ressaltar que este documento, por si só,
não é considerado apenas o único à comprovação da retenção, conforme já salientado por este
Colegiado na Súmula CARF de no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

O Despacho Decisório acusou a retenção não confirmada.

A DRJ, contrariamente ao alegado no recurso voluntário, foi mais além e procurou,
nos sistemas da RFB, por outras fontes de informações (sem trocadilho), no caso, a existência de
eventual DIRF, que, decididamente, é “um instrumento hábil a atestar o pagamento do
rendimento e a sua natureza.”
Mas não obteve êxito, conforme destacado em seu voto, quando elenca dezenas de
empresas que apresentaram DIRF tendo a Recorrente como beneficiária dos pagamentos, mas
não aparece a suposta fonte pagadora, cujo imposto tido como retido foi ora glosado.
A Recorrente reitera, de maneira veemente, que a DRJ não teria se aprofundado em
sua análise, que não procurou a verdade material, princípio basilar do processo administrativo
fiscal.
Ora, a verdade material não é um princípio absoluto que venha a contemplar toda e
qualquer situação probatória! A autoridade julgadora fez o que podia fazer, mesmo sabedora de
que desde o despacho decisório a Recorrente não se esmerou em apresentar documentos
robustos o suficiente e necessária para a devida comprovação do imposto glosado.
Preferiu a Recorrente se escorar em provável falha da fonte pagadora e, ainda,
sobrou até para a decisão recorrida quando a acusa de ter feito sua pesquisa da DIRF utilizando-se
apenas de um código de retenção.
É que se depreende das palavras da Recorrente (destaques do original):
Ora, consoante cediço, de acordo com o princípio da verdade material,
Administração tem o dever de buscar aquilo que é realmente a verdade, devendo
buscar TODOS os elementos que possam influir no seu convencimento.
Ocorre que, in casu, a Administração Pública limitou sua verificação no sistema
DIRF nas declarações em nome da Recorrente, para o ano calendário 2005, com
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
13
base unicamente no código de receita 3426, isto é, desconsiderou todos as
demais possíveis retenção efetuadas, falhando em seu dever de diligência.
Pura falácia, uma vez que a pesquisa efetuada pela autoridade julgadora teve
como parâmetro o CNPJ da Recorrente, conforme apontado no voto da decisão recorrida:

Ora, a DRJ apenas destacou que não havia retenção em nenhuma DIRF com aquele
código, o qual era o que tinha sido informado no Per/Dcomp, apenas isto.
Continuando com sua irresignação, a provável culpa poderia ser da fonte pagadora:
Isso porque, em que pese a Recorrente ter discriminado no demonstrativo de
crédito do PER/DCOMP em questão o código de receita 3426, no valor de R$
1.996.039,42, relativa à fonte pagadora CNPJ no 03.560.974/0001-18, assim como
ter apresentado o Informe de Rendimentos – repisa-se, emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos objeto de glosa – corroborando tais informações, é
possível que a fonte pagadora tenha se equivocado quando da declaração da DIRF
em nome da Recorrente –informando código diverso, por exemplo.
Mas o suposto comprovante aponta que seriam rendimentos de capital, aplicação
financeira de renda fixa, não sendo possível que a Recorrente não saiba a natureza de suas
aplicações.
Ainda, a pesquisa revelou que não houve DIRF com o CNPJ da fonte pagadora, de
forma que pouco importa o possível erro do código de retenção.
Penso, assim como a decisão recorrida, que não há o necessário indício que
possibilite estender a análise por parte do Fisco (entenda uma diligência), até porque existiam
outros caminhos na busca probatória ao alcance e de obrigação da Recorrente, mas não foi o
perseguido.
Conclusão
É o voto, rejeitar a realização de diligências e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
14
Cláudio de Andrade Camerano

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Redator Designado.
Em que pesem o fundamentado voto do Relator, durante o debate no processo de
votação, a turma entendeu que seria necessária a coleta de mais informações sobre o
“Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte – Pessoa Jurídica”, que se encontra acostado a folha n° 89 dos autos.
Para a Recorrente esse documento já seria suficiente para comprovar a retenção
sob o código 3426 no valor de R$ 1.996.039,42, relativo à fonte pagadora CNPJ no
03.560.974/0001-18, discriminada no demonstrativo de folha n° 25 dos autos.
Para a DRJ o documento apresentado não apresenta os requisitos mínimos para ser
considerado como prova de certeza e liquidez do crédito sob discussão, notadamente pela
ausência da assinatura ao final do documento para sua validação, sendo essa ausência uma falta
intransponível para comprovação do crédito.
O documento em discussão encontra-se junto a manifestação de inconformidade.

Em seu voto, o Relator entende que a DRJ ainda buscou nos sistemas da RFB a
existência da DIRF, não obtendo êxito e ressalta que a Sumula CARF n° 143 indica que outras
provas poderiam comprovar a retenção.
Nesse último ponto houve o entendimento pela maioria dos integrantes da turma
que a Recorrente poderia, em sede de diligência, apresentar outras provas, visto que o crédito em
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967526/2012-17
15
discussão sob código de receita 3426 é relacionado a aplicações financeiras sendo essa a chance
da Recorrente apresentar os extratos bancários que deram origem a retenção.
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência a fim
de que a autoridade tributária de jurisdição do sujeito passivo:
a) Confirma a autenticidade do “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa
Jurídica”, sob emissão da fonte pagadora Organon do Brasil Ind. e Com.
Ltda, CNPJ no 03.560.974/0001-18, com retenção do IRRF, código de
receita: 3426 para o ano de 2005;
b) Requisitar a Recorrente a apresentação de outros documentos adicionais
para comprovação da retenção sob discussão;
c) A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores;
d) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do
seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos
sobre suas conclusões

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 248
DF CARF MF
Original